Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003730-78.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (EMBARGANTE), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARÃES (EMBARGANTE), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO §5o ART. 85 DO CPC – DEVIDO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO.

Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, §3o, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE ROSANGELA BALBINO E OUTROS, contra decisão proferida por esta relatoria nos autos do Recurso de Apelação, que deu provimento, ao recurso para que os honorários sejam fixados com a observância dos critérios estabelecidos nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta que há omissão no Acórdão, considerando, que desconsiderou os critérios de escalonamento previstos no § 5o, estabelecendo que a condenação em honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos §§ 2 e 3 do art. 85 do CPC, sem observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Aduz que considerando que o valor do proveito econômico atualizado ultrapassa o valor previsto no inciso I do § 3o, deve ser observado o escalonamento determinado no § 5o do art. 85 do CPC, observado a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para sanar omissão apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE ROSANGELA BALBINO E OUTROS, contra decisão proferida por esta relatoria nos autos do Recurso de Apelação, que deu provimento, ao recurso para que os honorários sejam fixados com a observância dos critérios estabelecidos nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise da decisão, denota-se que de fato não restou expressamente consignado o escalonamento das faixas percentuais determinadas no §5o art. 85 do CPC, sobre os honorários sucumbenciais fixados.

Vejamos o que preceitua o art. 85, em seus parágrafos e incisos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (...)”.

Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

Assim, acresço na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, I e II do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC:

“(...) I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...)”

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar omissão, consignando que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, I e II do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023